Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Incidência da taxa selic sobre o valor consolidado da dívida. Alegação de anatocismo. Bis in idem. Decisão. Alegada omissão. Ausência. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que, no cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial com incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução CNJ no 482/2022.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos jurídicos relevantes quanto à alegada ocorrência de anatocismo e à inconstitucionalidade da metodologia de cálculo baseada na Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de anatocismo e de ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, apontando que a metodologia adotada não configura bis in idem, mas mera sucessão de índices, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
5. O julgado também destaca a ausência de decisão do STF suspendendo a eficácia da norma, sendo inaplicável, portanto, o argumento de que a pendência da ADI no 7.435/RS impediria a adoção da sistemática vigente.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a legalidade da incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, esclarecendo que essa sistemática não resulta em acumulação de encargos, pois a SELIC substitui os índices anteriores, a partir da EC no 113/2021.
7. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso adequado.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem. 2. A decisão judicial que adota essa metodologia está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, inexistindo omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121, TJDFT, Acórdão n. 1815550, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 06/03/2024, Acórdão n. 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 20/10/2023, Acórdão n. 1883015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/07/2024 e Acórdão n. 1986340, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 02/04/2025.